Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO VERBAL AO FILHO E À NORA. DIVÓRCIO POSTERIOR. ANUÊNCIA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL À NORA COM A PROLE POR PERÍODO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. RECUSA DA COMODATÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. ALEGAÇÃO DE DEVER DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar a reintegração de posse do imóvel indicado, condicionando a desocupação do imóvel ao trânsito em julgado da sentença, por não vislumbrar urgência.
2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
3. É incontroverso que a autora permitiu que seu filho residisse no imóvel conjuntamente com sua esposa, desde 1995, sendo que, com o divórcio do casal, em 2017, a autora anuiu com a permanência da nora e da prole no bem, em verdadeiro contrato verbal de comodato, nos termos do art. 579 do Código Civil. Posteriormente, a autora requereu a retomada do imóvel e a ré se recusou a restitui-lo.
4. A ocupação do imóvel pela apelante, após o pedido de desocupação do bem pela proprietária, configura esbulho e, por consequência, autoriza a determinação de reintegração de posse constante da r. sentença.
5. Não merecem acolhimento as alegações da apelante ao discorrer, em suas razões recursais, que não se mostra consentâneo com os deveres decorrentes do poder familiar “impor a ex-cônjuge, que ainda tem sob os seus cuidados diretos a filha menor em comum com o ex-consorte, a obrigação de arcar com a desocupação da unidade habitacional familiar”. Isso porque a presente ação de reintegração de posse não foi ajuizada pelo ex-cônjuge da autora, mas, sim, pela sua sogra, proprietária do bem e avó paterna da infante que reside no imóvel com a autora.
6. A despeito do disposto no art. 1.694, caput, do Código Civil, não se evidencia, atualmente, qualquer dever reconhecido à avó da infante de prestar alimentos avoengos à neta, ainda que in natura, ressaltando-se que tal reconhecimento ostenta natureza subsidiária em relação à obrigação alimentar dos genitores. Além disso, assevere-se que eventual irresignação nesse sentido deve ser alinhavada em ação própria, cuja legitimidade se atribui à própria infante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.